Tribunal: TJBA
Processo: 8021783-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021783-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DEISE SOTERO DOS SANTOS Advogado(s): ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. CONTINUIDADE DE CUSTEIO MESMO APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada desrespeitou o comando do acórdão proferido em apelação, que reconheceu à agravante o direito à continuidade do tratamento multidisciplinar até alta médica, mesmo após o encerramento do contrato coletivo, desde que haja o pagamento integral da mensalidade por parte da beneficiária. 2. O acórdão proferido na apelação reconhece expressamente o dever da operadora de custear o tratamento da beneficiária até a efetiva alta médica, inclusive após a rescisão contratual, desde que a agravante arque integralmente com as mensalidades. 3. A decisão agravada desconsidera os efeitos vinculantes do título judicial formado na instância superior, contrariando o conteúdo da decisão exequenda e inviabilizando a efetividade do direito à saúde da agravante. 4. A recusa da operadora compromete o direito fundamental à saúde (CF, art. 6º e 196) e afronta os princípios contratuais da função social do contrato e da boa-fé objetiva (CC, arts. 421 e 422), além de violar a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). 5. A tese fixada pelo STJ no Tema 1082, segundo a qual o custeio do tratamento deve ser mantido até a alta, mesmo após a rescisão do contrato coletivo, impõe-se ao caso concreto. 6. A urgência do pedido justifica a concessão da tutela recursal, diante do risco à integridade física e mental da agravante, que depende do tratamento para sua sobrevivência e reabilitação. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8021783-23.2025.8.05.0000, em que é agravante DEISE SOTERO DOS SANTOS e agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR RPOVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.